Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-78.2020.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BAULI CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.317.081/0001-05 (RECORRENTE), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), JOSE STAUDT - CPF: 581.225.671-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TODA MERCADORIA ADQUIRIDA. MATÉRIA DE FATO. NECESSÁRIA PRODUÇÃO DE PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, sem a necessária instrução processual em se tratando de matéria de fato, culminando na improcedência do pleito autoral, sob o fundamento de que o consumidor não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

2. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “
decisum
”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC.

3.

Dessa forma, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, julgar improcedente a demanda pelo fato de o Recorrente não ter logrado êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), mormente porque a matéria tratada não é unicamente de direito, versando mais sobre as questões fáticas trazidas ao caderno processual.

4. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.º, incisos LIV e LV, da CRFB/88.

5. Sentença desconstituída.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Bauli Construções e Acabamentos LTDA – ME em face de JOSÉ STAUDT. Em síntese, o Autor informa que o demandado realizou compras em seu estabelecimento comercial no valor de R$ 5.322,79 tendo realizado o pagamento por meio de cheque pós-datado, sendo posteriormente devolvido por insuficiência de fundos. Busca a condenação do réu ao pagamento do valor inadimplido.

Contestado o feito, sobreveio sentença de parcial procedência com a condenação do Reclamado ao pagamento do valor de R$ 6.031,64 referente a compra não adimplida.

Inconformado, o Recorrente JOSÉ STAUDT nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, sustenta que as mercadorias compradas não foram todas entregues, contudo, foi tolhido o seu direito de produzir provas, em verdadeiro cerceamento de defesa, o que enseja a declaração de nulidade da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Cediço que o julgador na origem tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença de forma antecipada, com base no princípio do livre convencimento, seja em audiência ou em posterior oportunidade.

Nesse sentido, é a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY em Código de Processo Civil Comentado,
litteris:

“Livre convencimento motivado. O juiz é o soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com o seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos. Decisão sem fundamentação é nula pleno iure (CF 93 IX).”

Contudo, a presente ação indenizatória não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação dos fatos, notadamente no que tange a comprovação da aquisição dos materiais de construção por parte do Recorrente e se os produtos foram devidamente entregues.

Ademais, consigno que apesar do r
eclamado ter apresentado
contestação intempestiva
, não implica por si só na procedência da ação, uma vez que a veracidade dos fatos é relativa, impondo-se, pois, a análise dos documentos acostados no processo, para formação do juízo de convicção.

Ademais, em que pese a contestação intempestiva o código de processo civil, artigo 349, dispõe que
“
“
ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção
.

Portanto, não há que se falar em desentranhamento dos documentos juntados com a contestação intempestiva, mormente quando úteis ao necessário esclarecimento da situação fática apresentada pelo autor.

Verifica-se, portanto, que o presente feito se refere à causa mista que impõe o cotejo das provas produzidas ao longo do feito, o que, não enseja julgamento antecipado.

Destarte, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de oitiva de testemunhas formulado pelo Recorrente, e, ao mesmo tempo, julgar improcedente a demanda ao argumento de que o Recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), mormente porque, conforme mencionado alhures, a matéria tratada não é unicamente de direito.

Verifica-se, de fato, a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor do Recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil que permite a ampla produção probatória.

A respeito, colaciono precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
litteris:

RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF - TRANSAÇÃO E PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - PRODUÇÃO DE PROVAS - CRITÉRIO DO MAGISTRADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - RECURSO IMPROVIDO.

(...)

4. Cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo,
há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão
.

5. O âmago do pedido autoral (coação na formalização do distrato) depende diretamente da produção de prova oral.

6. Recurso improvido.

(REsp 1134690/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 24/02/2011).

PROCESSUAL CIVIL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PROVAS PELA AUTORA.

Caracteriza-se o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia, mas o julgador antecipa o julgamento da lide
e julga improcedente um dos pedidos da inicial, ao fundamento de ausência de comprovação dos fatos alegados.

Recurso especial provido.

(REsp 184.472/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2003, DJ 02/02/2004, p. 332)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA
. 1.
O julgamento antecipado da lide somente se admite nas hipóteses do art. 330, inc. I e II, do CPC, que não se verificam no caso sub judice. 2. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo quando existe questão fática pendente e não foi oportunizada a ampla produção de provas. 3. Configurado cerceamento de defesa, imperiosa a desconstituição da sentença e a reabertura da fase cognitiva, para que seja observado o devido processo legal
. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (Apelação Cível Nº 70043760438, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 28/11/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. APELAÇÕES PREJUDICADAS. (Apelação Cível Nº 70033796822, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 30/06/2011)

Sendo assim, tenho que o indeferimento do pedido de produção de prova oral e o julgamento antecipado da lide, no caso vertente, trouxe evidente prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSE STAUDT
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença proferida nos autos, determinando o seu retorno à origem, a fim de se oportunizar a ampla produção de provas pelas partes.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021